Tribunal: STF
Processo: MS 39416
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Jaciara Maria da Silva, contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que determinou o arquivamento sumário da Representação por excesso de prazo nº 0003924-43.2023.2.00.0000.



    Em suas razões, a impetrante afirma, em síntese, que apresentou recurso administrativo e pedido de reconsideração contra a decisão do Corregedor Nacional de Justiça que determinou o arquivamento da Representação por excesso de prazo, os quais foram negados monocraticamente, violando o disposto no art. 115 do RICNJ, que asseguraria o julgamento colegiado do referido recurso administrativo.



     Defende que a não submissão do recurso ao colegiado, viola ao princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e à razoável duração do processo.



    Ao final requer, liminarmente e no mérito, que seja determinado ao Corregedor Nacional de Justiça o encaminhamento da Recurso Administrativo da impetrante para a apreciação pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe o regimento interno do referido órgão e o regulamento geral da Corregedoria, em homenagem às garantias constitucionais.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança em parecer assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUBMISSÃO AO PLENÁRIO DO CNJ. ART. 115—§2.° DO RICNJ. ART. 61—§2.° DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA”. (eDOC 21, ID: cbb2677c)



     



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Extrai-se dos autos que a impetrante apresentou Representação por excesso de prazo no Conselho Nacional de Justiça, contra o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Olinda/PE, em razão de possível mora injustificada praticada durante a condução do Processo n. 0007535-90.2017.8.17.2990. (eDOC 8, ID: 4eb7179f)



     Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário do expediente, com base nas seguintes razões:



    “2. O presente expediente merece ser arquivado.



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, colhe-se que, em 16.6.2023, foi proferida decisão, que, inclusive, abordou o período que a parte alega como paralisado, depois de 25.9.2020, como demonstra o trecho transcrito a seguir: 



    [...] 



    Após mais de dois anos, em 25/09/2020, a exequente peticiona, informando descumprimento da tutela antecipada, e requerendo o bloqueio do erário público, no valor de R$ 2.193,24, dizendo ser o valor necessário para 07 (sete meses) de consumo, ou seja, o consumo mensal com os insumos requeridos são de R$ 313,32. 



    Não junta a exequente comprovação da negativa do Estado em fornecer o fármaco. 



    Decorrido mais dois anos sem manifestações da exequente, intimada pessoalmente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento feito, a exequente peticiona (id. 106315255), em 25 de maio de 2022, informando que atualmente está recebendo regularmente do Executado os medicamentos insulinas glargina e lantus, assim como as fitas HGT. 



    Informa a exequente, id. 106315255, que no período de 83 (oitenta e três dias), de 23/12/2020 a 16/03/2021, não recebeu os medicamentos insulinas glargina e lantus, assim como as fitas. Junta a exequente documentos em que comprova o próprio comparecimento para o recebimento dos medicamentos (id. 106316486), sem juntar qualquer comprovação a respeito da negativa do Estado de Pernambuco em fornecer os insumos deferidos por decisão judicial. 



    Diante da análise minuciosa dos autos físicos, de id. 123379422 a 123380646, restou comprovado, de fato, o descumprimento da decisão judicial pelo executado, porém, pelo período de 23/03/2012 a 03/04/2012, ou seja, atraso em 11 (onze) dias, devendo o ente público ser condenado ao pagamento das astreintes em favor da exequente. 



    Nesse contexto, verifica-se a regularidade e atualidade da tramitação processual, o que não atrai a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Registre-se, por oportuno, que a jurisprudência sedimentada do CNJ admite como razoável, para a prática de atos jurisdicionais, prazo de até 100 (cem) dias. 



    Ademais, a representação por excesso de prazo, prevista no artigo 78 do RICNJ, tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça, o que não é o caso dos autos. 



    3. Necessário esclarecer que a parte requerente irresigna-se com situação processual que já foi objeto da decisão judicial proferida em 16.6.2023, relativa ao período em que supostamente o processo esteve paralisado por desídia do juízo, após protocolo de petição em 25.9.2020. 



    Entretanto, avaliar eventual acerto ou equívoco da interpretação jurídica explanada na decisão judicial não é atribuição do serviço correcional. Tal proceder insere-se no poder discricionário do magistrado, que traduz matéria de cunho eminentemente jurisdicional, a qual, por força da prerrogativa da independência funcional dos juízes (LOMAN, art. 41), deve ser debatida por meio dos instrumentos processuais consagrados no ordenamento jurídico nacional, que são estranhos à competência constitucionalmente atribuída a este Conselho Nacional de Justiça. 



    Nos termos do art. 103-B, §4º, da Constituição Federal, ao CNJ compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e a fiscalização do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, não lhe cabendo intervir em decisão judicial com o intuito de aperfeiçoá-la, reformá-la ou invalidá-la. 



    (...)



    4. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o art. 24, caput, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, arquive-se o presente expediente, com baixa”. (eDOC 8, ID: 4eb7179f, grifo nosso)



    A impetrante recorreu administrativamente da referida decisão (eDOC 9, ID: eea248a9), recurso que não foi conhecido monocraticamente pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos seguintes termos:



     “2. O recurso administrativo não merece ser conhecido, por inobservância ao disposto nos a 115, §§ 1º e 2º, e art. 25, inciso IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - RICNJ.



    De um lado, não se afere que a da decisão recorrida resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Por outro lado, a recorrente não impugnou fundamentadamente as razões lançadas no ato impugnado, qual seja, a ausência de morosidade injustificada apta a ensejar a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, verificou-se que, em 16.6.2023, foi proferida decisão no processo objeto da presente representação, o que comprova a regularidade e atualidade da tramitação processual.



    (...)



    3. Ademais, a insurgência da parte requerente em relação ao conteúdo das decisões judiciais e possíveis medidas a serem adotadas na condução do processo, pelo magistrado, traduzem matéria de cunho jurisdicional, sendo que sua irresignação deverá ser apresentada na seara jurisdicional, por meio dos instrumentos processuais consagrados no ordenamento jurídico nacional, os quais são estranhos à competência constitucionalmente atribuída ao Conselho Nacional de Justiça.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos arts. 115, §§ 1º e 2º, e 25 IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça”. (eDOC 4, ID: 3be63623)



    Irresignada, apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido. (eDOC 5, ID: 3c535b24)



    Daí a impetração do presente mandado de segurança.



    Vejamos.



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)



    In casu, da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não vislumbro qualquer tipo de ilegalidade, pois, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:



    Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências.



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas”. (grifo nosso)



    Como visto, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, não conheceu do recurso administrativo por entende-lo manifestamente incabível, nos termos das normas de regência. Assim, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF.



    Nesse mesmo sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39135 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)



    Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo da impetrante.



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente